Tribunal: TJBA
Processo: 8009562-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009562-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: EVILASIO SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
Adv. Gilberto Soares registrado(a) civilmente como GILBERTO SOARES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 921, DO CPC.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra pronunciamento que nos autos da Execução de Título Extrajudicial, determinou o início da contagem do prazo prescricional, com fundamento na não localização de bens do devedor (artigo 921 do CPC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a

existência de meios disponíveis para localização de bens passíveis de penhora, tais como a consulta a sistemas de informações patrimoniais e financeiras, a expedição de ofícios a órgãos reguladores e a adoção de medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, IV, do CPC, ainda não utilizados.

III. Razões de decidir

3.
De acordo com o art. 921, inciso III, e §1º, do CPC, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.

4.
De acordo com o art. 921, inciso III, e §1º, do CPC, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.

IV. Dispositivo

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009562-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e agravado,
EVILASIO SANTANA SANTOS e outros
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEG
AR PROVIMENT
O ao recurso, nos termos do voto do relator

Salvador, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA